Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722823-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CASSIUS VINICIUS DE MAGALHAES RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO 6 DA SRIA II QI 31 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO. ACESSO. ÁREA INTERNA. TAG DE IDENTIFICAÇÃO. BIOMETRIA. EQUIPAMENTOS COMPONENTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA. IMPLANTAÇÃO. FORMATO PREVISTO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL EM CONFORMIDADE COM A REGULAÇÃO NORMATIVA. PREVISÃO EXPRESSA. IMPLANTAÇÃO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. RESTRIÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. EFICÁCIA HORIZONTAL. INCIDÊNCIA NAS RELAÇÕES PRIVADAS. CASO CONCRETO. NÃO APLICABILIDADE. AUTONOMIA PRIVADA DA ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL DELIBERATIVA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGORANTE. DIREITO À SEGURANÇA DO MORADOR. AUSÊNCIA DE CONFLITO. AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE. CONFIGURAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO. SUBVERSÃO DA REALIDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, II, VI).. IMPERATIVO LEGAL. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Consoante regra insculpida no artigo 5o, §1o, da Constituição Federal, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, pois não contemplara o legislador constituinte nenhuma condição ou restrição à sua eficácia imediata, e, outrossim, não havendo bloqueio constitucional quanto à irradiação de efeitos dos direitos fundamentais às relações jurídicas não verticais (Estado-particular), tem-se que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm campo de incidência em qualquer relação jurídica, seja ela pública, mista ou privada (eficácia horizontal), donde os direitos fundamentais assegurados pela Carta Política vinculam não apenas os poderes públicos, alcançando também as relações privadas. 2. As normas condominiais convencionais, destinando-se justamente a pautar internamente o uso das áreas comuns, das áreas privativas e a preservar a intangibilidade do núcleo condominial, consubstanciam regulação interna particular de natureza estatutária e efeitos irradiantes, alcançando e vinculando todos os condôminos, podendo, inclusive, ensejar restrição ao uso das unidades autônomas e ao comportamento dos condôminos, reputando-se legítimas as deliberações assembleares tomadas por decisão da maioria, desde que não exorbitem o que o legislador permitira (CC, art. 1.333). 3. Conquanto reconhecido o alcance da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações jurídicas individualizadas como mecanismo apto a garantir que eventuais abusos na normatização privada não lesem princípios constitucionais basilares ou bens essenciais aos indivíduos com base na preponderância da posição social, sua aplicação resta por obstada nas hipóteses em que a disposição estatutária condominial, conquanto tangencie valores ínsitos à esfera jurídica individual e encerre restrições aos condôminos, guarda conformidade com o ordenamento legal. 4. Estabelecido pela Convenção Condominial, em conformação com a legislação que a autorizara, a implementação de sistema eletrônico de segurança para acesso à garagem e demais dependências do condomínio, ressoa inexorável que, deliberada em convenção a implantação do sistema, a obrigatoriedade da disposição alcança a todos os condôminos, não se afigurando possível a pretensão advinda dum condômino de acessar a área interna do condomínio em desconformidade com a sistemática deliberada em reunião assemblear, devendo se sujeitar à vontade da maioria, inclusive por ser meio idôneo ao melhoramento da segurança do coletivo e de sua própria, inclusive, notadamente porque as decisões no ambiente do condomínio é tomada pela maioria, que, assim deliberada, obrigado e alcança a todos, salvo se dissentir do legislado. 5. Conquanto sensível o problema de segurança que afetam imóveis inseridos em área condominial, resta obstado, em estrito respeito ao postulado nuclear afeto à hierarquia das normas, que o Poder Judiciário afaste a aplicação de lei expressa em homenagem aos análogos principiológicos derivados da eficácia horizontal dos direitos fundamentais sob a premissa de reputada injustiça ou desproporcionalidade de lei ou ato normativo, sobejando ao condômino que se sente prejudicado a adoção de medidas específicas de segurança destinadas a elidir o aspecto de vulnerabilidade de sua propriedade, desde que não exorbitem a seara da autonomia privada da convenção condominial, não lhe sendo lícito nem podendo ser tolerado que, à guisa de exercitar seu direito à segurança e à proteção pessoais, tangencie o direito posto. 6. De forma a ser privilegiado o fim social das disposições normativas como forma de preservação do interesse coletivo e viabilização da vida em sociedade, obstando que cada um faça o que melhor lhe aprouver sem observância das posturas legisladas, devem ser prevenidas, obstadas e corrigidas atitudes que encerrem violação a direito coletivo em benefício do interesse individual de um único condômino, não se legitimando, portanto, que seja cominada ao condomínio a obrigatoriedade de permitir que condômino transgressor não obedeça às regulamentações impostas a todos dos demais condôminos, no caso a utilização de TAG de veículo para acesso à área interna do condomínio, e, outrossim, o sistema de biometria aprovado em reunião assemblear em conformidade com a lei e as normas condominiais regularmente deliberadas. 7. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico. 8. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 9. Aferido que a parte alterara a verdade dos fatos, pois, ao revés do alegado, não fora coibido de transitar pelo condomínio ou ter acesso à área interna do condomínio mediante utilização do sistema antigo de segurança, sobressaindo apenas a exigência de que se identificasse para manutenção da segurança de todos os condôminos, subvertendo a realidade processual, inexorável que incorrera em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, pois tangenciara a verdade, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé (CPC, arts. 80, incisos II e VI). 10. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários de sucumbência impostos ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 11. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.333 e 1.339, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que não pode ser obrigado a utilizar a identificação biométrica como forma de acesso ao edifício, uma vez que a utilização do equipamento não foi regularmente aprovado em assembleia condominial; b) artigo 80, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, afirmando ser descabida a condenação por litigância de má-fe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.333 e 1.339, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Diante do aduzido infere-se que, havendo sido deliberada e aprovada a instalação do novo sistema eletrônico de segurança da garagem, em assembleia geral extraordinária, sobressaindo que, conforme se aferira, deveriam os condôminos passar a utilizar identificação biométrica ou TAG nos veículos, não afigura-se possível ao apelante, como condômino, buscar se eximir da obrigação de sujeitar-se ao novo sistema eletrônico de segurança. Consoante consabido, as estipulações definidas na assembleia condominial têm caráter normativo no âmbito do condomínio, alcançando e vinculando todos os condôminos, notadamente porque reflete a vontade do conjunto de moradores que o integram, restando a norma condominial soberana, até que haja nova decisão assemblear modificando-a, notadamente se estritamente conforme os parâmetros da legalidade, e, a seu turno, não dispõem contrariamente a nenhuma norma legislada. Com efeito, a hipótese retratada no caso se conforma aos parâmetros de soberania da decisão condominial assemblear, ou seja, o decidido é hábil a legitimamente sujeitar o apelante ao resolvido, compelindo-o que realize o cadastramento biométrico para ter acesso à entrada e à saída da garagem do condomínio ou que instale a TAG em seu veículo automotor. Essa apreensão deriva da singela apreensão de que houvera a aprovação do novo sistema eletrônico de segurança no ambiente de Assembleia Condominial, de modo que a determinação que lhe fora dirigida pelo apelado não contraria qualquer norma legal expressa e tem plena eficácia em relação aos titulares das unidades compreendidas no condomínio. Nesse contexto, optando o apelante por residir em condomínio, deve se atentar para o fato de que a maioria é soberana para dispor sobre a gestão do edifício, sobrepujando sua vontade isolada e dissonante do resolvido de utilizar apenas o controle remoto e funcionário em serviço para acesso às dependências condominiais. De mais a mais, deve ser ressaltado que a proteção de bens jurídico-fundamentais que permite a intervenção nas relações jurídicas privadas pressupõe sempre uma análise tópica do caso jurídico em concreto e das correlatas circunstâncias fáticas. Nesse apurado, na presente hipótese, considerando a existência de regulamentação condominial em estrito compasso à norma legal que regulamentara a cobrança e instalação de sistema de segurança no condomínio, não há como a autonomia privada do apelante se sobrepor ao decidido na assembleia deliberativa condominial, até porque visa melhorias para com o direito fundamental à segurança e à vida dos condôminos, sendo inexorável que, na qualidade de condômino, o apelante deve sofrer a incidência das regulações internas do condomínio, notadamente quando se evidenciam legítimas. (ID 18238641). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 80, incisos II e IV, ambos do CPC, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de houve litigância de má-fé e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023